Tribunal: TJDFT
Processo: 0716930-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR AO REALIZAR MANOBRA DE TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS ATÉ PROVOCAR A INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA PREFERENCIAL DE OUTRO VEÍCULO QUE ALI TRAFEGAVA (“FECHADA”): CAUSA ÚNICA E DETERMINANTE DO SINISTRO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E FIXADOS COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, art. 34).

II. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.

III. Nesse contexto, não prospera a versão do recorrente/demandado (culpa exclusiva do requerente, sob a alegação de que não teria procedido com cautela “quanto à liberação dos veículos que trafegavam pelo desvio”), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (vídeo do momento do acidente – ID. 36594371; fotos dos veículos – ID. 36594372/73; orçamentos – ID. 36594374/76; boletim de ocorrência – ID. 36594377; croquis apresentados por ambas as partes – ID. 36594378 e ID. 36594395/96) aponta que o recorrente, ao realizar a manobra de transposição da terceira faixa da esquerda para direita, em via no mesmo sentido de direção (Av. Samdu Norte – Taguatinga/DF), com a intenção de ingressar na Av. das Palmeiras, deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, de forma a interceptar (“fechada”) a trajetória preferencial do veículo do requerido (HONDA/CR-V LX, 2.0 FLEX, 16 V) que ali trafegava regularmente, cujo motorista não teve tempo nem espaço para evitar o abalroamento da quina anterior esquerda do seu veículo na quina posterior direita do LAND ROVER/DISCOVERY SPORT HSE, 2.2, 4X4.

IV. No ponto, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o condutor do veículo do requerente teria inobservado às sinalizações de desvio, dado que a via principal de circulação (Av. Samdu) o daria condição tanto de seguir em frente quanto de virar à direita (Av. das Palmeiras). Ademais, as provas produzidas (vídeo, croquis e as fotos colacionadas) infirmam as teses aventadas (notadamente a de presunção de culpa do condutor que colide a parte posterior do veículo que se encontra à frente, uma vez que não guarda correspondência ao caso concreto).

V. Desse modo, comprovada sua culpa exclusiva pelo evento danoso, o recorrente deve reparar os danos causados em decorrência do acidente de trânsito (CPC, art. 373, II c/c CC, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 34).

VI. Em relação ao quantum fixado a título de indenização, escorreita a fixação com base no menor orçamento apresentado pelo requerente, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados. Ademais, a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no caso concreto. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos autorais e improcedência do contraposto.

VII. Não merece ser conhecida a superveniente alegação (adequar o valor da condenação ao da suposta franquia do veículo da parte recorrida), por se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.

VIII. E é inviável a juntada, em grau recursal, de documentos existentes à época do ajuizamento da ação, por não se tratar de documento novo (conversas via “WhatsApp” – ID. 36594687, pág. 5) (CPC, art. 435). E ainda que assim não fosse, não há indicativos a subsidiar a tese de que o requerente teria feito uso de suposto seguro de automóvel para reparar o seu veículo.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).